Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-47.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001728-47.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRIL JOAO DIAS MACIEL - CPF: 078.550.411-76 (APELANTE), ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MARCELO GROSSI MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO TORQUATO DA SILVA - CPF: 001.651.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 895.239.111-04 (VÍTIMA), EWELSON GOMES DA SILVA - CPF: 843.372.141-00 (VÍTIMA), ANDRIL JOAO DIAS MACIEL - CPF: 078.550.411-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
ADOLESCENTE ENVOLVIDO EM ATOS ILÍCITOS ANTERIORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE EM ILÍCITOS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ.
ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO.
RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.

CONSONANCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique.
Inteligência da Súmula no. 500 do STJ,
ad litteram:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal
”
.

2.
Não há que se falar em erro de tipo, quando a prova dos autos é no sentido de que o apelante não tinha ciência da idade do adolescente (16 anos), até porque, ele declarou ser padrasto do menor. Ademais, a mera alegação de
desconhecimento
da idade do adolescente não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menor, incumbindo à Defesa provar a incidência em erro de tipo (art. 156, CPP),
in casu,
não conseguiu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Adilson de Oliveira Rosa
foi condenado pelo
MM. Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá
à pena de
3
anos
,
1 mês
e
10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
11 dias-multa
, porque praticou os crimes de
Furto Qualificado

Mediante Fraude e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos II e IV do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 69 do CP, ao passo que foi
absolvido
pela suposta prática dos delitos de
Desobediência
(art. 330 do CP) e de
Resistência
(art.

329 do CP) (ID 177092511).

Em suas
razões
, o apelante pleiteia a
absolvição do crime de Corrupção de Menor
, por entender que
ausente prova

suficiente para condenação
(art. 386, inc. VII, do CPP), seja porque não tinha ciência da idade do adolescente
A.J.D.M.,
seja porque o adolescente

já esteve envolvido em
atos infracionais pretéritos
(ID
179356186).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 181008736).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
PGJ
, preferindo deixar de sintetizar seu entendimento, lançou parecer
pelo
desprovimento
do recurso (ID
189980170).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 27.01.2023, em via pública, nesta capital,
Adilson de Oliveira Rosa,

em conjunto com o adolescente
A.J.D.M.,
subtraiu para si, mediante violência exercida mediante fraude e concurso de agentes, duas c
haves de veículo, modelo
Hilux
e a quantia em dinheiro de R$ 3.800,00, de propriedade da vítima
César Soares da Silva

(Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias acima delineadas,
Adilson
desobedeceu à ordem legal de funcionário público (Fato 2),
opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-lo (Fato 3)
e, ainda,
corrompeu o adolescente
A.J.D.M.,
de 16 anos de idade à época dos fatos, a praticar com ele, as infrações penais descritas nos Fatos 1, 2 e 3.

Diante desse cenário,
Adilson
foi denunciado pelas práticas dos crimes insculpidos nos artigos
155, § 4°, incisos II e IV (Fato 1) c/c o artigo 330 (Fato 2) c/c o artigo 329 (Fato 3), ambos do CP c/c o artigo 244-B da Lei n. 8.068/1995 (Fato 4), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do CP.

Após regular trâmite processual,
Adilson
foi condenado à pena de
3
anos
,
1 mês
e
10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de 11 dias-multa, porque praticou os crimes de
Furto Qualificado

Mediante Fraude e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos II e IV do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 69 do CP, ao passo que foi
absolvido
pela suposta prática dos delitos de
Desobediência
(art. 330 do CP) e de
Resistência
(art.

329 do CP).

É o relato do necessário.

A
materialidade
e
autoria
dos delitos pelos quais o apelante foi condenado estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
177085594); Auto de Prisão em Flagrante de Ato Infracional (ID 177092459),
Boletim de Ocorrência (ID 177085596 e
177092457
);
Auto de Exibição e Apreensão (
ID177085599
), Termo de Entrega (
ID
177092453), Recibo de Entrega de Menor Apreendido (ID 177092459), Relatório (ID 177092464) e declarações colhidas nas fases policial e judicial (ID 177085597, 177085598, 177092451, 177092459, 177092470).

Nesta instância, a defesa busca a absolvição apenas do delito de Corrupção de Menores ao argumento
que o envolvimento do adolescente
R.N.M.
em atos infracionais pretéritos afasta a tipicidade da conduta delitiva.

Sem razão
, no entanto.

No caso, os elementos fático-probatórios são claros ao demonstrar que o
adolescente
à época,
A.J.D.M
., estava na companhia do apelante na prática do delito de Furto Qualificado.

Na fase policial, os policiais civis
Luiz Cláudio Torquato da Silva e Marcelo Grossi Meira
, responsáveis pela prisão em flagrante, foram categóricos ao afirmar que, durante rondas ostensivas, visualizaram um indivíduo em atitude “duvidosa” no interior de um veículo modelo
Hillux,
cor cinza, placa identificadora QCV-9 A02. Depois de percorridos alguns metros do primeiro fato, os policiais viram aquele mesmo indivíduo (apelante), em outro veículo, qual seja marca
Fiat,
modelo
Palio
, o que motivou os policiais a realizarem a abordagem.

O apelante, no entanto, ao avistar a aproximação policial e de forma inesperada tentou avançar com o veículo
Pálio,
conduzido pelo menor, na direção dos policiais que efetuaram disparos de arma de fogo no pneu do veículo para cessarem ameaça iminente. Ato contínuo, o veículo
Pálio
abalroou em outro veículo (marca
Nissan,
modelo
Kicks
, placa identificadora QCN-8948), momento em que o apelante foi preso em flagrante na companhia do adolescente (que foi alvejado na região do pé por um dos disparos de arma de fogo e foi socorrido).

Em continuidade as diligências, os policiais encontraram no interior do veículo
Pálio
(de propriedade do apelante), dispositivo eletrônico utilizado para desbloquear trava de veículo, conhecido como “
chupa-cabra
”, a quantia de R$ 3.000,00 em espécie e duas chaves do veículo
Hilux.

Em juízo, o
IPC Luiz Cláudio Torquato da Silva
confirmou suas declarações, na íntegra

(ID 177085597/98 e ID 177092508).

A vítima,
César Soares da Silva
, confirmou a subtração das
res furtivae
que estavam no interior de seu veículo
Hilux,
nas duas fases do processo (ID 177092451 e 177092508).

O adolescente

na fase administrativa permaneceu em silêncio (ID 177092459). Na fase judicial, afirmou que acompanhou o apelante na empreitada criminosa e que estava na condução do veículo
Pálio
quando foram abordados pelos policiais (ID 177092508).

Para a caracterização do crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), basta que o adulto esteja acompanhado de um menor ao perpetrar o ilícito penal, pouco importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriores ou já cumpriu medidas socioeducativas. É
prescindível,
outrossim, a prova real do desvirtuamento do caráter do menor envolvido na trama criminosa, já que bem jurídico tutelado é a personalidade e moralidade da pessoa em formação.

A propósito, eis o verbete da Súmula no. 500 do Superior Tribunal de Justiça: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir lição da Corte de Justiça Mato-grossense:

“... Diante da natureza formal do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia do imputável, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in casu”. (N.U 0017663-28.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“
... não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com o adolescente e tinha conhecimento da menoridade deste quando o crime de receptação foi consumado; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,temnatureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. 3. Apelo desprovido” (TJ-MT 00001789220168110005 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021).

E nem se fale que o apelante não sabia que
A.J.D.M
. f
osse menor de idade porque, sobre isso, na fase policial, o apelante declarou manter relacionamento amoroso com a genitora do adolescente, sendo o menor, seu enteado como afirmado por ele na fase judicial (ID 177092464 - Págs. 24/27 e ID 177092508).

Além disso, o menor, em juízo, confirmou que conhecia o apelante
(ID
177092508).

Se não bastasse,
sabe-se que quem invoca uma excludente (
in casu
, o erro de tipo), nos moldes do art.
156
do
CPP,
possui o dever de comprová-la, sob pena de ser conferida maior credibilidade à imputação lançada na denúncia.

Deste e. TJMT:

“.. A corrupção de menor caracteriza-se ‘independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500).

(...). A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela Defesa, não se mostra suficiente para absolver o apelante da corrupção de menor, consoante entendimento do c. STJ (...)”. (HC 418146/SP).

“...Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória (...)’ (TJMT, AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042). (...) (N.U 1001265-44.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Diante da presença de fartos elementos indicando a participação do adolescente na empreitada criminosa,
deve ser
mantida
a sentença condenatória, independentemente d
o envolvimento do adolescente
A.J.D.M.
em
atos infracionais pretéritos e,
além disso, demonstrado no processo que o apelante conhecia o adolescente e tinha envolvimento amoroso com a genitora deste.

Isto posto, em
cons
onância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024